Tribunal: TJSP
Processo: 1009685-09.2017.8.26.0005
Classe: Embargos de Declaração Cível / Compra e Venda
Órgão julgador: Almeida Sampaio
Órgão colegiado: 25a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-11-25
Data de publicação: 2020-11-25

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000965091
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos de Declaração Cível no
1009685-09.2017.8.26.0005/50000, da Comarca de São Paulo, em que é embargante
SUELI CARMO SANTOS, são embargados DUTRA MG VEÍCULOS E PEÇAS LTDA. e
ALLAN D' ELBOUX.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 25a Câmara de Direito Privado
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Rejeitaram os embargos.
V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores HUGO CREPALDI
(Presidente) E MARCONDES D'ANGELO.
São Paulo, 25 de novembro de 2020.
ALMEIDA SAMPAIO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1009685-09.2017.8.26.0005/50000 -Voto no 48680
2
Voto no 48.680
Embargos de Declaração Cível no 1009685-09.2017.8.26.0005/50000
Embargante: Sueli Carmo Santos
Embargdos: Dutra Mg Veículos e Peças Ltda. e Allan D' Elboux
Comarca: São Paulo
Câmara: 25a Câmara de Direito Privado
Embargos de Declaração - Caráter Infringente – Alegação de não
serem analisados todos os argumentos da recorrente –
Desnecessidade – fundamentos adotados suficientes - Rejeição.
Trata-se de Embargos de Declaração ajuizados por Sueli Carmo Santos em
que alega que “em que pese a existência do áudio contendo a mencionada confissão, não
há no V.Acórdão a menção do conteúdo da mídia...”, acrescentando que “se era ônus da
autora provar que foi enganada, esta conseguiu com os printos de WhatsApp anexo bem
como com a confissão do golpe pelo corréu, que no caso é revel”.
Efetua prequestionamento.
Este é o relatório
Considerando os termos dos Embargos, creio, com o devido respeito que
eles possuem evidente caráter infringente. Pretende modificar o que já foi estabelecido.
É de ser ressaltado, mais uma vez, reportando-me a manifestações
anteriores, o ensinamento de Basileu Garcia, mesmo em se tratando de matéria penal, em
torno da atividade do Magistrado:

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1009685-09.2017.8.26.0005/50000 -Voto no 48680
3
“Não necessitará (o sentenciante), ao justificar sua convicção, preocupar-se em dar
resposta a todas as questões emergentes no processo. Muitas serão de improcedência manifesta e seria levar
longe demais o cumprimento do dever de motivação o pretender-se que o juiz tenha de demonstrar as mais
resplandecentes evidências. Do seu bom-senso espera-se que selecione, para discutir, o que infunda
impressão de verossimilhança, ou mesmo que não infunda, o que se entremostre de certo relevo para o
procurado desfecho”1
Do mesmo modo, esta Câmara já se pronunciou em Embargos da relatoria
da Desembargadora Carmen Lúcia.
“ Já decidiu o Colendo Superior Tribunal de Justiça: “desde que os
fundamentos adotados bastem para justificar o concluído na decisão, o julgador não está
obrigado a rebater, um a um, os argumentos utilizados pela parte” (RSTJ 151/229). E,
“se a fundamentação da conclusão a que chegou independe do enfrentamento dos
dispositivos legais citados pela parte, inexiste omissão sanável através de embargos de
declaração”2
Assim sendo, creio ser o tema apropriado para outros reclamos, uma vez que
a Turma Julgadora já afirmou o seu entendimento.
Constata-se, desta maneira, a impossibilidade do acolhimento do pretendido,
pois a decisão não contém qualquer eiva.
Para efeito de prequestionamento e acesso aos Tribunais Superiores, é de ser
ressaltado que esta exposição não atenta contra princípios constitucionais e somente
interpreta direito federal à luz de fatos constantes nos autos.
Isto posto, rejeito os Embargos de Declaração.
ALMEIDA SAMPAIO
Relator
1“comentários ao código de processo penal” vol. III, pág. 476, 1945 citado pelo Des. Pires Neto na apelação 993. 07. 009459-1.
2 ” (STJ-4a Turma, Resp. 88.365-SP, rel. Min. Ruy Rosado, j. 14.5.96, DJU 17.6.96, p. 21.497).